Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO. CLÁUSULA ANTERIOR IMPEDITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NOVANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As entidades fechadas de previdência complementar são pessoas jurídicas organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, nos termos da LC 109/2001. Elas são mantidas por uma empresa, grupo de empresas ou órgãos públicos com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária de titularidade dos empregados ou servidores e não atuam como fornecedoras no mercado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente que embasou a aprovação da Súmula n.° 563 e o cancelamento da Súmula n.o 321, que não fazia distinção entre as entidades abertas e fechadas, firmou o entendimento que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício em entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial (STJ. 2a Seção. REsp 1.536.786-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/8/2015 – Informativo 571). Impossibilidade de aplicação do CDC.
3. Há expressa e anterior previsão no sentido de que não seria possível operação de novação diante de novo contrato firmado entre as partes, contrato esse assinado e devidamente homologado em sentença pelo Juízo a quo. Com isso, não se faz possível reconhecer a existência de novação do contrato efetuado entre as partes, ante a existência de cláusula impeditiva para tanto.
4. Não há qualquer prova da novação alegada, os e-mails apresentados pelo recorrente referem-se a tratativas entre as partes, mas que não demonstram que, de fato, foi firmado algum novo negócio, ou, sequer, caracterizam o animus novandi da parte agravada.
5. Não tendo restado comprovada a novação alegada, havendo, pelo contrário, provas de impossibilidade de sua realização, não é possível validar, no presente caso, tal instituto.
6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.